Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728621-23.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLETE RODRIGUES LOPES contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de direito da Vara Cível do Guará/DF no ID 240011466 do Cumprimento de Sentença no 0707763-65.2021.8.07.0014, proposto por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES e KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante e determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor dos agravantes, referente aos imóveis constituídos pelos apartamentos 202 e 203 do Lote 27 da Rua 20 da QE 40, Polo de Modas, Guará II/DF, adquiridos em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília. Em suas razões recursais, a agravante assevera que o edital de licitação com base no qual os agravados adquiriram os imóveis em litígio atribui aos adquirentes a obrigação de promover a negociação com os ocupantes para fins de desocupação e desembaraço dos bens adquiridos. Destaca que os agravados tinham conhecimento de que estariam adquirindo apenas o terreno, sem que fossem computadas as edificações nele erigidas. A agravante pondera que faz jus à retenção do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias erigidas no terreno adquirido pelos agravados, conforme entendimento firmado pela egrégia 7a Turma Cível em caso análogo. Aduz estar configurada prejudicialidade externa, tendo em vista que a ação de imissão de posse na qual foi constituído o título judicial encontra-se em grau de recurso de apelação (processo no 0704215-61.2023.8.07.0014), estando ainda pendente de discussão judicial a questão relativa ao direito à indenização por benfeitorias. Com base nesses argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar o cumprimento da ordem de imissão de posse até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecida a inexigibilidade da obrigação de desocupação dos imóveis até que seja negociada a indenização pelas benfeitorias neles erigidas. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 73982564. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. O que se pretende com a regra inserta nos incisos II e III do artigo 1.016 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial agravada e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte recorrente deve especificar os motivos pelos quais deduz pretensão, e, por força do princípio da dialeticidade, apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil a subsidiar o pedido de reforma do decisum. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa, além de impossibilitar a análise por parte do Tribunal. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram da decisão recorrida. Assim, incumbe ao recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse sentido: AGI no 0735710-34.2024.8.07.0000 (1a TURMA CÍVEL, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Acórdão 1950148, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024); AGI no 0728976-67.2024.8.07.0000, (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, Acórdão 1948762, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024); e AGI no 0702889-74.2024.8.07.0000, (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Acórdão 1941646, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024). No caso em apreço, a agravante insurge-se contra a decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento proposto em seu desfavor pelos agravados, com o objetivo de suspender a expedição de mandado de imissão de posse de imóveis por ela ocupado. Na impugnação ofertada (ID 238871079 do processo originário), a agravante fundamenta sua pretensão nos seguintes argumentos: a) superveniente inadimplência dos adquirentes do imóvel quanto ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, a ensejar a consolidação da propriedade do bem em favor da TERRACAP, bem como a inexigibilidade do título judicial e a caracterização da ilegitimidade ativa ad causam dos arrematantes para fins de cumprimento da sentença que reconheceu o direito à imissão de posse; b) Instauração de procedimento investigativo pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para o fim de apurar irregularidades na licitação promovida pela TERRACAP, a exemplo de subavaliação do imóvel licitado; e c) leniência da TERRACAP quanto à fiscalização do contrato de compra e venda celebrado com os adquirentes. Na impugnação ofertada, a agravante não faz qualquer alusão às questões que fundamentam o agravo de instrumento em apreço. Há, dessa forma, total descompasso entre o recurso interposto e a decisão recorrida, uma vez que a agravante efetivamente não combate os fundamentos adotados pelo d. Magistrado de primeiro grau. É de se concluir, portanto, que a pretensão recursal deduzida pela agravante ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, se limitou a analisar as razões invocadas pela parte impugnante. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme já destacado, a agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida, limitando-se a discutir matérias que não foram objeto de questionamento na impugnação ao cumprimento de sentença, o que inviabiliza o processamento do agravo de instrumento, em decorrência de manifesta violação do princípio da dialeticidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de manifesta inovação recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 13:23:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora